Tribunal: TCU
Processo: 043.645/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto pelo Comando da Aeronáutica (peças 19 a 21) contra o Acórdão 1.727/2022-TCU-2a Câmara (peça 9, Rel. Min. Antonio Anastasia).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 1727/2022-TCU-Segunda Câmara (Rel. Min. Antonio Anastasia); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento, tornando insubsistente o referido Acórdão; 9.2. considerar legal o ato de aposentadoria de Paulo Rizzi (XXX.419.737-XX), registrando-o; 9.3. informar ao recorrente e aos demais interessados deste Acórdão, destacando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.